Tribunal: STF
Processo: RE 1353289
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1) Os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal estão atrelados a uma não-surpresa tributária, objetivando evitar que os contribuintes sejam surpreendidos com novas cobranças, sem que seja observado um lapso temporal suficiente para que ele possa conhecer a nova legislação. 2) Restando comprovado nos autos que a apelada teve conhecimento da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 1127/2017, que majorou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, inclusive questionando-a administrativamente, não há que se falar em violação aos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. 3) Remessa necessária provida e apelo voluntário prejudicado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o juiz setenciante em seu decisum, entendeu que a alteração legislativa trazida pela Lei Estadual nº 1127/17, teria realmente majorado o encargo tributário do ICMS, não respeitando o princípio da anterioridade e a anterioridade nonagésima. Contudo, se observa que tal violação não ocorreu, porquanto a interpretação do art. 58, do Código Tributário Estadual, já havia sido questionada pela impetrante, em consulta sobre a matéria que envolve benefício interno e cesta básica no ano de 2008, inclusive sua pretensão de creditamento foi julgada improcedente pelo Conselho de Recursos Fiscais da SEFAZ/AP em 2010. De modo que, não há como a impetrante sustentar o princípio da não surpresa em lançamento do qual a própria empresa procedeu para nem ser fiscalizada, via consulta sobre suas operações julgadas improcedentes pelos órgãos de fiscalização. De mais a mais, constato também que a empresa impetrante, foi inclusive alvo dos Autos de Infração n° 143/2012 e 557/2011, após aquelas decisões administrativas, razão pela qual, não devem prevalecer seus argumentos em sentido contrário. Devo deixar consignado, ainda, que os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal, propagam os exatos limites ao exercício da competência tributária pelos entes federativos, razão pela qual somente pode ser aplicada a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada e após transcorrido 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Entretanto, a insurreição da impetrante não se aplica ao caso concreto, cuja legislação é anterior e vigente no CTE/AP, devidamente conhecida e aplicada pela fiscalização estadual.



    (...)



    Veja-se que o Estado do Amapá criou um benefício fiscal consistente na concessão de um crédito do ICMS com a finalidade de reduzir a carga tributária do contribuinte e incentivar o desenvolvimento da economia na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana. O referido benefício fiscal está previsto no art. 137 da Lei Estadual nº 0400/1997 (Código Tributário do Estado do Amapá) tinha a seguinte redação:



    (...)



    Portanto, não resta nenhuma dúvida de que a retirada do crédito presumido do ICMS e o consequente aumento da carga tributária ocorreram sem observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, conforme bem concluiu o Juízo sentenciante. É verdade que o art. 58, inciso II, do Código Tributário estadual estabelece que “Salvo determinação em contrário, acarretará a anulação do crédito, devendo o sujeito passivo promover seu estorno: ... II – a operação ou prestação subsequente com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução ...”. Todavia, a circunstância de o Fisco estadual aplicar extensivamente o mencionado dispositivo legal às operações relativas à Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, não autorizava a vigência imediata da exação fiscal introduzida pela Lei Estadual nº 2.217/2017, tendo em vista que esse proceder estatal sempre foi questionado pelos contribuintes, inclusive por meio de demandas judiciais, algumas exitosas, conforme se extrai do seguinte precedente desta Corte:



    (...)



    Neste passo, tem-se que o § 4º do art. 137 do Código Tributário estadual, acrescido pela Lei Estadual nº 2.217/2017, objetivou legalizar a aplicação da regra do art. 58 inc. II daquele Código às operações realizadas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, razão pela qual deveria mesmo observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, sendo irrelevante a circunstância de os contribuintes, inclusive a impetrante/apelada, conhecerem o anterior – e equivocado – entendimento do Fisco Estadual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente